Tribunal: STJ
Processo: 1010785-21.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927157 - MT (2025/0160922-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONICA SOUSA PINTO
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - MT002507
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50122355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ce36c8b-9399-4c02-bd71-f234dd2373c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927157 - MT (2025/0160922-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONICA SOUSA PINTO
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - MT002507
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls. 692/693,
Mônica Sousa Pinto
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a recorrente não ter
rebatido, de forma específica, os alicerces adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta a impugnação específica do
fundamento de inadmissão do especial apelo. Transcreve trechos da petição do agravo
em recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 712/716.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA49231217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/08/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: 71b73c8f-5c87-451d-8184-556e9442ac93

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a insurgente não rebateu, de
modo específico e individualizado, o fundamento adotado pelo
que inadmitiu o
decisum
apelo especial, deixando de atacar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na espécie, a parte agravante não realizou o imprescindível cotejo entre o
acórdão estadual e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro, a fim de
demonstrar especificamente a inaplicabilidade do supracitado anteparo sumular.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse pilar da decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, como demonstram as seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário
o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada,
ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial
que possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
AREsp n. 1.991.801/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe de
).
17/3/2023
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.462.244/GO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
17/12/2024
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à Súmula 7/STJ e à Súmula 280/STF. Por
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49231217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/08/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: 71b73c8f-5c87-451d-8184-556e9442ac93

2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Verbete n. 182/STJ ("[é] inviável o agravo do art.
").
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49231217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/08/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: 71b73c8f-5c87-451d-8184-556e9442ac93

2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA49231217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/08/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: 71b73c8f-5c87-451d-8184-556e9442ac93

É o voto.

Documento eletrônico VDA49231217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/08/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: 71b73c8f-5c87-451d-8184-556e9442ac93

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.157 / MT
Número Registro: 2025/0160922-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013943420068110007 10107852120238110000 13943420068110007
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONICA SOUSA PINTO
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - MT002507
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MONICA SOUSA PINTO
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - MT002507
TERMO
Documento eletrônico VDA50097089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: 347ede2b-0970-41d2-a23e-97742b224700

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: 347ede2b-0970-41d2-a23e-97742b224700